Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO PIRES DE SABOIA EXECUTADO: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de cumprimento provisório de sentença requerido por Juliana Zappalá Porcaro Pires de Saboia em desfavor de Diego Alberto Brasil Fraga, relativo aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na Ação Rescisória ajuizada pelo Executado em desfavor do Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3. Pugna pelo pagamento da quantia de R$ 8.864,30 (oito mil e a condenação da Executada ao pagamento dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença e da multa do art. 523, §1o, do CPC. O Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 53562387), no qual alega a necessidade de apresentação de caução suficiente e idônea para o manejo do presente cumprimento de sentença. Registra, ainda, a impossibilidade de se arbitrar honorários de sucumbência em cumprimento provisório de sentença, consoante o Tema repetitivo 525 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença e, no mérito, pede o acolhimento da presente impugnação. A Exequente manifestou-se sobre a impugnação (id. 55842284) e pediu o seu desprovimento. É o breve relatório. Decido. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença manejado por Juliana Zappalá Porcaro Pires de Saboia em desfavor de Diego Alberto Brasil Fraga, relativos aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na Ação Rescisória ajuizada pelo Executado em desfavor do Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3. Pugna pelo pagamento da quantia de R$ 8.864,30 (oito mil, além da condenação da Executada ao pagamento dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença e da multa do art. 523, §1o, do CPC. O Executado, em sede de impugnação, pede a rejeição do cumprimento de sentença, sob o argumento de que não prestada caução. Afirma, ainda, não serem devidos honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença. É, de fato, possível que o advogado da parte vencedora promova, de maneira autônoma, o cumprimento de sentença ou execução do crédito sucumbencial de que é titular. Também é certo que o cumprimento provisório de sentença se realiza da mesma forma que o definitivo, devendo, apenas, ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC, nos seguintes termos: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Assim, por não haver decisão definitiva a respeito do crédito devido, o legislador disciplinou que o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, com intuito de reparar eventuais danos que o Executado possa sofrer. Ou seja, a regra, em cumprimento provisório de sentença, é exigir caução para o levantamento de dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade e que possam resultar grave dano à parte executada. Também é correto afirmar que o art. 521 do CPC afasta a necessidade de caução em algumas hipóteses, dentre as quais estão os créditos de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e se o credor demonstrar situação de necessidade, bem como nos casos em que o agravo do art. 1.042 do mesmo diploma legal estiver pendente. O parágrafo único, contudo, deixa claro que a caução (contracautela) será exigida quando a dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, in verbis: “Art. 521. A caução prevista no inciso IC do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042;(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” As hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença são restritas e, mesmo nos casos em que a lei a prevê, deve-se verificar se há manifesto risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação. Nesse sentido, bem pontuam Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery1: “(...) 2. Dispensa da caução. Trata-se demedida excepcionale, por isso, impõe-se que o texto normativo sejainterpretado restritivamente. O juiz só deverá dispensar o exequente da caução, quando ela for exigível, nas hipóteses de exceção contidas na norma sob comentário e, ainda assim, cumpre-lhe verificar a reversibilidade dos atos que deverão ser praticados na execução provisória e a capacidade econômico-financeira do exequente, de poder fazer tornar as coisas aostatus quoanterior, se provido o recurso que fora recebido no efeito devolutivo contra a sentença exequenda. Essa dispensa de que trata a norma sob comentário só poderá ser autorizada pelo juiz em situações absolutamente justificáveis – reversibilidade da situação fática e capacidade do exequente de fazer voltar as coisas ao estado anterior – e que não traga ao executado prejuízo de impossível ou difícil reparação. De qualquer sorte, não se pode alargar o âmbito de abrangência danorma de exceção, aplicando-a a casos que não estejam expressamente previstos no CPC521. •I: 3. Crédito de natureza alimentar.A natureza do crédito alimentar justifica a dispensa de caução. É a urgência que se verifica para o recebimento de recursos destinados à aquisição de meios para suprimento das necessidades vitais do alimentando, que autoriza a dispensa da garantia. Se o credor é de dívida alimentar, tem direito ao recebimento imediato desses valores: a necessidade está aqui presumida. (...)” Nesse ponto, destaco que a dispensa da caução se relaciona tão somente à realização dos atos de expropriação, mas sua ausência não impede a deflagração do cumprimento provisório de sentença. Na hipótese dos autos, contudo, o crédito tem natureza alimentar e o devedor não alegou haver risco de eventual levantamento de valores e/ou realização de atos de expropriação, razão pelo qual considero desnecessária a caução para a prática dos atos de expropriação. Acerca da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC, o Executado assevera ser inaplicável ao cumprimento provisório de sentença. Como se sabe, a penalidade prevista no artigo 523, §1°, do CPC tem por finalidade estimular o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença de natureza condenatória e sua incidência depende da certeza quanto ao valor a ser pago e da prévia intimação do devedor. Ao dispor sobre o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, o artigo 523, §§ 1°, 2° e 3°, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. §1° Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. §2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no §1o incidirão sobre o restante. §3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” Da análise dos autos, verifica-se que a credora, ao requerer o cumprimento provisório da sentença, apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil. Em seguida, foi ordenada a intimação do devedor para pagar o débito, acrescido das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, no importe de 10% cada, sobre o valor em execução, conforme preceitua o artigo 523, § 1o, do CPC. Regularmente intimado, o Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando tão somente a impossibilidade de deflagrar o cumprimento provisório de sentença sem a caução, e não serem aplicáveis a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC. Ocorre que o Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do estatuto processual pretérito, passou a admitir expressamente a aplicação da referida penalidade ao cumprimento provisório de sentença, nos seguintes termos: “Art. 520. (...) § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa”. Como é cediço, o objetivo das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC é dar efetividade às decisões judiciais, criando um mecanismo punitivo à parte que as descumprir, a fim de estimular e compelir o devedor a satisfazer, voluntária e tempestivamente, a obrigação que lhe foi atribuída. Na espécie, apresentada a planilha de cálculos com o montante a ser executado e tendo o Executado reconhecido como devida parte da importância requerida, deveria a devedora depositar o valor incontroverso no prazo legalmente previsto, a fim de se exonerar do pagamento da multa e dos honorários advocatícios (artigo 523, § 2o, do CPC). No entanto, regularmente intimado para efetuar o pagamento, limitou-se a impugnar o cumprimento de sentença, sem, no entanto, realizar o depósito voluntário do montante incontroverso, razão pela qual deve incidir sobre o valor do débito a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no mesmo percentual. Por fim, “a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 525, § 6o, do CPC). Na espécie, além de a Execução não estar garantida, o Executado não alegou haver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, razão de ser indevida a suspensão do cumprimento de sentença. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e condeno o devedor ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. Preclusa a presente decisão, determino à Exequente que junte aos autos nova planilha atualizada dos cálculos, com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios, no importe de 10%, cada, sobre o valor em execução, e requeira as medidas executivas pertinentes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora